Tribunal: TJMT
Processo: 1086176-08.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086176-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIANA DA SILVA BRITO - CPF: 017.218.291-30 (RECORRENTE), JORDANE DOMINICI OLIVEROS GRASSO - CPF: 217.165.988-26 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. - CNPJ: 35.977.097/0001-71 (RECORRIDO), JACKELINE FONTANA DE JESUS - CPF: 011.888.785-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1086176-08.2025.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MARIANA DA SILVA BRITO

Recorridos:
BANCO C6 S.A. E UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em descontos de empréstimos consignados supostamente não contratados. A parte autora alega não ter celebrado os contratos nem recebido valores. Uma das instituições financeiras sustenta ter realizado a restituição do valor descontado, enquanto a outra afirma que os contratos foram cancelados administrativamente, tendo ocorrido desconto em razão de averbação prévia, com tentativa frustrada de devolução. A sentença reconheceu a restituição já realizada por uma das rés e determinou devolução simples pela outra, afastando danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve restituição válida do valor descontado por uma das instituições financeiras; (ii) estabelecer se a devolução do indébito pela outra instituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) determinar se os fatos ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a inexistência de falha ou a ocorrência de excludentes legais.

4.

A restituição realizada mediante depósito em conta indicada pela própria consumidora aperfeiçoa a obrigação, não sendo imputável ao fornecedor eventual indisponibilidade posterior dos valores por circunstâncias alheias à sua atuação.

5.

A ausência de comprovação de impedimento de acesso à conta bancária afasta a alegação de invalidade da restituição, configurando perda superveniente do objeto quanto ao pedido material em face de uma das rés.

6.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a ausência de engano justificável, cujo ônus probatório incumbe ao fornecedor.

7.

A tentativa de restituição frustrada por inconsistência nos dados bancários fornecidos pela consumidora caracteriza engano justificável, afastando a devolução em dobro.

8.

O depósito judicial realizado no curso do processo evidencia o reconhecimento da obrigação e a boa-fé do fornecedor, reforçando a restituição simples.

9.

O mero desconto indevido, desacompanhado de circunstâncias agravantes, não configura dano moral indenizável, sobretudo na ausência de tentativa prévia de solução administrativa e de demonstração de abalo relevante.

10.

A inexistência de inscrição em cadastros restritivos, de cobrança vexatória ou de constrangimento afasta a configuração de lesão aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição do indébito se aperfeiçoa com o depósito em conta indicada pelo consumidor, não sendo imputável ao fornecedor eventual indisponibilidade posterior dos valores.

2. A repetição em dobro exige a ausência de engano justificável, cuja comprovação incumbe ao fornecedor.

3. A tentativa frustrada de restituição por inconsistência de dados bancários configura engano justificável e afasta a devolução em dobro.

4. O desconto indevido, sem circunstâncias agravantes, não gera dano moral indenizável.

5. A ausência de tentativa prévia de solução administrativa pode afastar a caracterização do dano moral em hipóteses de falha na prestação de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 1º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp n. 1.501.756/SC, relator Ministro Raul Araújo
, j. 25.10.2019; Turma Recursal/MT, N.U 1000932-08.2024.8.11.0079, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 354592943, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para:

“a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica com ambos os promovidos, e reconhecer a nulidade dos contratos de empréstimo consignado discutidos na presente demanda, confirmando a cessação definitiva dos descontos; e b) CONDENAR o promovido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. a restituir à parte promovente a quantia de R$ 370,53 (trezentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), título de indenização por dano material, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do efetivo prejuízo (data do desconto), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.”

Em suas
razões recursais
, a recorrente alega:

1.

Inexistência de restituição válida pela UP.P Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A.;

2.

Devida restituição em dobro;

3.

Ocorrência de danos morais;

4.

Responsabilidade objetiva;

5.

Incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo e de juros legais, na forma da legislação aplicável.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Os recorridos apresentaram contrarrazões. O recorrido
UP.P Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A.
, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, ambos refutam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 354592953, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante sofreu dois descontos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento, referentes a supostos contratos celebrados junto aos bancos réus, nos valores de R$ 370,53 (trezentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) e R$ 180,49 (cento e oitenta reais e quarenta e nove centavos), em 10/2025.

Alega que jamais solicitou, contratou ou autorizou a contratação de qualquer empréstimo junto às instituições financeiras demandadas, tampouco recebeu qualquer valor em sua conta bancária.

O reclamado
UP.P Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A.
sustenta que o empréstimo foi formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 6.260-5053, informando que o contrato foi cancelado e o valor estornado em 21/01/2026 para a conta bancária indicada pela reclamante (Will Financeira S.A.).

Por sua vez, o demandado
Banco C6 Consignado S.A.
afirma que as contratações são válidas. Alega que a reclamante celebrou, em 17/09/2025, contrato de empréstimo consignado, com emissão da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 6048649567, e, em 05/10/2025, outro contrato da mesma natureza, sob a CCB nº 6049297438.

Argumenta que ambos os contratos foram posteriormente cancelados, em 27/09/2025 e 15/10/2025, respectivamente, por motivos distintos.

O contrato nº 6048649567 foi cancelado em razão de inconsistência nos dados bancários, o que impediu o crédito do valor na conta indicada pela autora.

Já o contrato nº 6049297438 foi cancelado por inatividade, uma vez que não houve contato com a cliente para confirmação de seus dados.

Sustenta, ainda, que, quando do cancelamento, a primeira parcela já havia sido averbada, razão pela qual houve desconto em folha de pagamento da autora, o qual não foi restituído em razão de inconsistências nos dados bancários informados.

Por fim, aduz que os fatos narrados configuram mero dissabor, não sendo aptos a ensejar indenização por dano moral.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de restituição válida pela UP.P, bem como à análise sobre se o Banco C6 deve restituir os valores de forma simples ou em dobro, além da ocorrência de dano moral indenizável.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do artigo 14 do CDC). No entanto,
não tendo as prestadoras se desincumbido do ônus probatório que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação do serviço.

No caso em análise, é incontroverso que a UP.P, em 21/01/2026, efetuou a transferência do valor de R$ 180,49 para a conta da recorrente junto ao Banco
Will
(ID 354592917, p. 20).

A alegação de que a referida conta estaria sob restrição judicial não encontra respaldo nos autos. A recorrente não apresentou qualquer comprovação nesse sentido, limitando-se a afirmações genéricas de que a instituição financeira estaria sob “restrição/interdição judicial”.

Ademais, verifica-se que a recorrente recebe seus proventos por meio do Banco Itaú, conforme contracheque juntado aos autos (ID 354592906).

Assim, caso a conta mantida no Banco
Will
estivesse, de fato, inacessível, incumbia à própria recorrente indicar, em tempo oportuno, outra conta bancária de sua titularidade para viabilizar a restituição, providência que não foi adotada.

Ressalte-se que a restituição se aperfeiçoa com o depósito em conta indicada pelo credor, não podendo ser imputada ao devedor eventual indisponibilidade posterior dos valores por circunstâncias relacionadas à instituição financeira escolhida pela própria parte credora.

Diante disso,
configura-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de danos materiais em face da UP.P, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

No que se refere ao Banco C6 Consignado S.A., a controvérsia limita-se à forma de restituição: simples ou em dobro.

A sentença determinou a restituição simples do valor de R$ 370,53, afastando a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que houve engano justificável, evidenciado pela tentativa frustrada de devolução via TED, a qual restou inviabilizada por inconsistência nos dados bancários da reclamante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a única excludente da repetição em dobro prevista no CDC é o engano justificável por parte do fornecedor.

O ônus de comprovar tal circunstância recai sobre o próprio fornecedor, por se tratar de fato impeditivo do direito do consumidor,
encargo do qual se desincumbiu
, conforme demonstram os registros sistêmicos juntados aos autos,
não impugnados especificamente pela recorrente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ACÓRDÃO

ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015).

2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou

demonstrada a má-fé ou dolo da instituição financeira, concluindo pela repetição do indébito na forma simples.

3. Estando o v. acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.501.756/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Assim, embora tenha havido falha na prestação do serviço, consubstanciada no desconto indevido, verifica-se que a tentativa de restituição restou frustrada por inconsistência nos dados bancários fornecidos pela própria autora, o que afasta a conclusão de que houve intenção de retenção indevida dos valores.

Ademais, o depósito judicial realizado no curso do recurso, no valor de R$ 426,14 (IDs 361650858 e 361650862), evidencia o reconhecimento da obrigação e a atuação de boa-fé da instituição financeira, reforçando a inexistência de conduta dolosa ou abusiva.

Nesse contexto,

resta configurada a hipótese de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a repetição em dobro, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto aos
danos morais, não se verifica sua configuração,
porquanto os fatos narrados na inicial não são aptos a ensejar violação aos direitos da personalidade da reclamante, caracterizando mero aborrecimento, insuficiente para gerar o dever de indenizar.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto aos reclamados
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

A ausência de prévia tentativa de solução administrativa e a inexistência de circunstâncias agravantes impedem o reconhecimento automático do dano moral.

A correção monetária em indenizações deve seguir o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.
(...)
(N.U 1000932-08.2024.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

Ressalte-se que, no caso concreto, não se verificam circunstâncias que evidenciem lesão relevante aos direitos da personalidade da parte autora.

Com efeito, não houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, cobrança vexatória ou exposição a constrangimento público, tampouco situação de gravidade acentuada que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Embora o desconto tenha incidido sobre verba de natureza alimentar, aspecto que, de fato, merece consideração, observa-se que as instituições financeiras adotaram providências para o cancelamento dos contratos na via administrativa e demonstraram iniciativa concreta no sentido de restituir os valores indevidamente descontados, o que mitiga a configuração de dano extrapatrimonial indenizável.

Nesse contexto, não se identifica abalo anímico relevante apto a justificar a condenação por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido indenizatório.

Por fim, também
não
merece reparo o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros legais, porquanto fixado em conformidade com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial pertinente.

Desse modo, tendo em vista a ausência de prova em sentido contrário, cujo
ônus probatório incumbia à reclamante
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais
não
merece reparos e deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026